Tribunal: TJDFT
Processo: 0704126-96.2018.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR REJEITADA. CADASTRO DE PERFIL EM APLICATIVO DE PAGAMENTO. TRANSAÇÕES REALIZADAS MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO DE TERCEIRO E EM SEGUIDA CANCELADAS JUNTO A OPERADORA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR AFASTADA POR CULPA DA CONSUMIDORA. NEGATIVAÇÃO JUNTO AOS BANCOS DE DADOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de inexistência de débito, exclusão de negativação nos bancos de dados e reparação por danos morais. No mérito, busca reforma da sentença para procedência dos pedidos iniciais.
2. Restou incontroversa a abertura de perfil com o nome da autora em aplicativo de pagamento de contas, com realização de transações mediante utilização de cartões de crédito de terceiros conhecidos da autora (Marisangela Ferreira, Cassio Lopes e Maysa Juliana Ferreira), seguido de cancelamento das transações junto aos cartões de crédito, gerando o estorno de valores pelo aplicativo (ID 10986671, p. 4).
3. As alegações da autora não são verossímeis e os elementos trazidos aos autos demonstram que contribuiu para a realização das transações impugnadas nesta demanda.
4. Com efeito, as conversas mantidas pela autora com os terceiros beneficiados (Cassio Lopes e Maysa Juliana) não demonstram utilização indevida de dados, mas somente desacordo quanto ao pagamento do débito (ID 10986652 e 10986653). Ademais, as conversas estão incompletas, pois se constata existência de inúmeros arquivos de áudio que sequer foram transcritos ou juntados em formato de mídia nos autos.
5. Diferente do que a autora alega, no caso, não se constata fragilidade de segurança do aplicativo já que os dados utilizados para criação do perfil foram os mesmos fornecidos pela autora no momento do ajuizamento da demanda. Nesse ponto merece destaque o fato de que o acesso ao aplicativo somente se dá mediante utilização de email cadastrado e senha.
6. Assim, por não restar evidenciada falha na prestação de serviços da empresa ré mostram-se legítimas a cobrança realizada pela ré e a consequente negativação junto aos bancos de dados. Por se tratar de negativação legítima, não há dano a ser reparado.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno a recorrente vencida em custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa diante da gratuidade de justiça deferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.